Tribunal: STF
Processo: HC 56403
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-09-12
Data de publicação: 1978-09-12

Ementa:
HABEAS CORPUS.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA POR FALTA DE PROVA DA
MATERIALIDADE DO CRIME PREJUDICADA PELO JULGAMENTO, EM SENTIDO
CONTRARIO, DO RE 88247 INTERPOSTO PELA ORA PACIENTE.
O ARTIGO 115 DO CÓDIGO PENAL E CATEGORICO - NÃO DANDO MARGEM A
QUALQUER DUVIDA - NO SENTIDO DE QUE A REDUÇÃO, PELA METADE, DOS
PRAZOS  DE PRESCRIÇÃO EM VIRTUDE DE IDADE SÓ OCORRE QUANDO ' O
CRIMINOSO ERA,  AO TEMPO DE CRIME, MENOR DE 21 ANOS OU MAIOR DE
70'. DESSE BENEFICIO NÃO GOZA QUEM SÓ ULTRAPASSA OS 70 ANOS NO
PERIODO COMPREENDIDO ENTRE O FATO DELITUOSO E A CONDENAÇÃO.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.